Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0049823-80.2013.8.11.0041
RECORRENTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que a Recorrente VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, por seu advogado, compareceu aos autos (Id 33797463), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV